Tribunal: TJMT
Processo: 1020160-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020160-51.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE OLEMIR FERMIANO - CPF: 710.151.911-34 (VÍTIMA), JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS - CPF: 005.280.031-86 (RECORRENTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS –
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 93, INCISO IX, DACF E 413, § 1o, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL –
ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.

Embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da autoria e presença das qualificadoras, em observância a
os termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

A ausência de manifestação
a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificaram o crime –motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –, enseja a nulidade da decisão de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020160-51.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Joaquim de Matos Ferreira Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Penal cód. 28596, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID.58760488 e 58760489, arguiu, em preliminar, nulidade da pronúncia face à ausência de fundamentação quanto às qualificadoras. Esclareceu que a 2a Câmara Criminal acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e anulou a primeira pronúncia em seu desfavor por falta de fundamentação. Todavia, destacou que o vício apontado no acórdão no tocante às qualificadoras não foi suprido pelo novo pronunciamento do juízo
a quo
, pois não motivou minimamente as qualificadoras.

Requereu o acolhimento da preliminar com a nulidade da pronúncia e, no mérito, a absolvição sumária por ter agido em legítima defesa de terceiro.

Em contrarrazões, ID. 58760491, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 58760950.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ID. 64235971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assiste razão ao recorrente a arguição, em sede preliminar, de nulidade da pronúncia.

Importante registrar que em 26-7-2017,
a 2a Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 67874/2017, da relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza, já havia declarado a nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação no tocante aos indícios de autoria e às qualificadoras reconhecidas, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

Outrossim, em 6-6-2019, a magistrada de primeiro grau, proferiu nova
decisão de pronúncia, no entanto, apenas se referiu e, de forma extremamente genérica, às qualificadoras em que o recorrente foi denunciado, assim consignando:

“Quanto à especificação da qualificadora, consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de tais circunstâncias somente pode ser praticada em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas. É dizer: a exclusão de qualificadoras por ocasião da pronúncia (desqualificação) somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Assim, mantenho as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121 § 2°, I e IV, do Código Penal], uma vez que as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso, diante das provas constantes dos autos.”
(
sic,
pág. 8 do ID. 58760484)

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos – juízo de admissibilidade da acusação –, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do fato, conforme imposição do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, as qualificadoras, por serem circunstâncias integrantes do tipo penal, igualmente, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, necessitando, previamente, ser submetidas ao juízo de admissibilidade, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A propósito, se a denúncia descrever a incidência de uma circunstância qualificadora, deve o magistrado especificar o aspecto fático da existência ou não de indícios suficientes a ampará-la.

Todavia, a magistrada não se
manifestou a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificam o crime.
Houve uma conclusão genérica, sem
adentrar minimamente na análise de qualquer elemento probatório apto a recepcionar/afastar as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Evidentemente, a fundamentação no sentido de manter as qualificadoras, embora necessária, deve ser motivada, mesmo que de forma singela, respeitando a soberania do tribunal do júri, tal como ocorre quando da análise referente à autoria do delito.

Sabe-se que, em respeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser motivadas.

Ademais, o art. 413,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal preceitua:

“Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)”

Em casos análogos, este Tribunal tem se manifestado no sentido de que, embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da autoria e presença das qualificadoras.

Confiram-se os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – (ART. 121, §2o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (POR DUAS VEZES – À TRAIÇÃO E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DE DEVOLUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA – REJEIÇÃO – PRIMEIRA TESTEMUNHA OUVIDA EM AUDIÊNCIA – SEGUNDA TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA – NÃO APONTAMENTO DE PREJUÍZO À DEFESA – 2) NULIDADE POR RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA PELO RITO COMUM – REJEIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA SIMILARES NOS RITOS ORDINÁRIO E ESPECIAL – 3) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DA TRAIÇÃO E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

(...)

Não obstante a pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o magistrado de primeiro grau deve indicar as razões do seu convencimento acerca da incidência da qualificadora descrita na inicial acusatória, haja vista a imprescindibilidade da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.”
(N.U 1015572-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A QUALIFICADORA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA OU INCOMUNICÁVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA, DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - CABIMENTO OU NÃO DAS QUALIFICADORAS - FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO OU ELEMENTO CONCRETO MÍNIMO DE EXPRESSÃO DO JUIZ DA CAUSA SOBRE A MOTIVAÇÃO DO CRIME – NULIDADE DA DECISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR PARCIALMENTE A PRONÚNCIA.

‘Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Impõe a Constituição Federal dever ser toda decisão do Poder Judiciário fundamentada (art. 93, IX), o que significa não somente uma imposição a ser cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu, que é conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento e também da sociedade de acompanhar a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos. [...] No mais, precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia.. Logo, fundamentá-las também é indispensável.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713)

A inexistência de conteúdo ou elemento concreto mínimo de expressão do juiz da causa sobre a qualificadora [motivo torpe] enseja nulidade da decisão. (STJ, HC no 136.446/RJ; HC no 133.667/RJ; HC no 308.858/PE; REsp 1816307/SP)

“A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão.” (TJMT, RSE NU 0007140-89.2017.8.11.0040).”
(N.U 1000989-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
HOMICÍDIOS – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – PROVIMENTO – NULIDADE DECLARADA – MÉRITO – PREJUDICADO.

Há vício insanável na decisão de pronúncia, se o magistrado nela não contempla os motivos do seu convencimento, sobre a incidência das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) nos crimes de homicídio tentado e consumado, com base em elementos concretos dos autos, em procedimento evidente e inadmissível, de ofensa ao princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(N.U 1015564-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Desse modo, consoante demonstrado, se afigura totalmente carente de fundamentação as circunstâncias que qualificaram o crime -
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
, razão pela qual a declaração, novamente, de nulidade da decisão de pronúncia é medida impositiva.

À vista de todo o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras e declaro a nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida pelo Juízo de primeiro grau, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Fede
ral e
art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

P
or conseguinte, fica prejudicado o exame meritório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020